Tribunal: TJDFT
Processo: 0746772-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS AUSENTES. ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS E PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA LIMINAR E INAUDITA ALTERA PARS REINSERÇÃO PLANO DE SAÚDE. MESMAS CONDIÇÕES. IDADE LIMITE QUALIDADE DE DEPENDENTE. 24 ANOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. ABUSIVIDADE. VÍCIOS DE PLANO NÃO CONFIGURADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Caso concreto em que a pretendida declaração de ilegalidade no cancelamento do plano de saúde da autora/agravante por ter completado 24 anos de idade. Necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos narrados na inicial para a afirmação de ilegalidade na rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.